Tribunal: TJMT
Processo: 0012528-55.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0012528-55.2015.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado:
Des. Des. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), WILSON APARECIDO SORIANO - CPF: 387.633.039-49 (APELADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C DEMOLITÓRIA – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – IRREGULARIDADE SANÁVEL – DEMOLIÇÃO INCABÍVEL – DESPROVIMENTO.

A falta do alvará de construção, quando a obra não é vedada pela legislação de regência, é vício sanável e, portanto, revela-se extremamente excessiva a demolição do imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de Nunciação de Obra Nova c/c Demolição ajuizada em desfavor de
Wilson Aparecido Soriano
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a cessação dos serviços de construção/ reforma e demolição do imóvel do proprietário, em razão da construção irregular e sem a devida licença, tornando sem efeito a tutela anteriormente deferida.

O Município de Rondonópolis foi condenado no pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais, ante a isenção prevista no art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Em suas razões recursais (ID n. 14555470), o Apelante relata que ajuizou ação demolitória em desfavor do Apelado em razão da construção irregular e sem a devida licença e por isso, elegeu a via judicial, após embargo administrativo não cumprido pelo Apelado, que deixou de atender às determinações do Apelante, pedindo a cessação de todos e quaisquer serviços de construção e/ou reforma no imóvel objeto da lide.

Destaca que, inicialmente o Magistrado Singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que, em razão da auto-executoriedade do poder de polícia do Município, não necessitaria este ir a juízo pedir a demolição, diante da comprovação de que a construção realizada está em desacordo com a legislação municipal e inexistência de alvará de construção, lícita seria a interdição da obra, sem necessidade de intervenção do Judiciário.

Irresignado, o Município Apelante interpôs o Recurso de Apelação n. 52891/2016, de minha Relatoria, o qual foi provido à unanimidade, sendo reconhecido o interesse do Município em propor a ação de demolição da obra embargada, com a determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento.

Assevera que, desta vez, a ação foi julgada improcedente, mesmo tendo sido reconhecido que a reforma/construção estaria sendo realizada sem a devida licença da Prefeitura Municipal, não apresentando a obra o projeto de construção devidamente aprovado, sob o fundamento de que já foi protocolado requerimento de regularização da edificação existente, entendendo não haver interesse público na medida drástica de demolição, por ausência de alvará, que já estaria sendo providenciado pelo réu.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença recorrida, uma vez que ao contrário do que afirma o Apelado, a obra ainda se encontra irregular, razão pela qual a ação não poderia ter sido julgada improcedente.

Por fim, insurge-se contra o valor fixado à título de honorários sucumbenciais, requerendo sua readequação, por se mostrar desproporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado do Apelado.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a procedência da ação, ante a irregularidade da construção ou, alternativamente, requer a redução substancial do valor fixado a título de honorários de sucumbência.

A certidão de ID n. 14555472 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 144555474, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

A certidão de ID n. 14800469 atesta a existência de possível prevenção em relação a esta Desembargadora, em razão do julgamento do Recurso de Apelação n. 52891/2016 com identidade de partes e causa de pedir.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, aduzindo ausência de interesse público a justificar a intervenção daquele órgão (ID n. 18340462).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK, OAB/MT 14861/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos de Nunciação de Obra Nova c/c Demolição ajuizada em desfavor de
Wilson Aparecido Soriano
, que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivava a cessação dos serviços de construção/reforma e demolição do imóvel do proprietário, em razão da construção irregular e sem a devida licença, tornando sem efeito a tutela anteriormente deferida.

O Município de Rondonópolis foi condenado o pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não houve condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção prevista no art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, o Município de Rondonópolis ajuizou ação de nunciação de obra nova em face de Wilson Aparecido Soriano, sob a alegação de que o demandado, ora Apelado, está realizando obra de ampliação da edificação já existente sobre imóvel do qual é possuidor, situado na Avenida Dom Wunibaldo, n. 756, Centro, Rondonópolis/MT, sem autorização do Poder Público Municipal, em desacordo com a Lei Complementar Municipal n. 91/2010.

Conforme se infere do contido no art. 1.299 do Código Civil, o
proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos
, impondo-se, no aspecto, salientar que o direito de construir, ainda que inerente ao direito de propriedade, não pode ser absoluto, tampouco ilimitado, tendo no procedimento especial de nunciação de obra nova, que encontrava previsão no art. 934 do CPC/73 (vigente à época do ajuizamento da presente ação – 26-8-2015), meio de obstar edificação de obra ilegal ou nociva, realizada em desacordo com preceitos legais, impondo-se, ainda, nos termos do art. 1.312 do Código Civil, salientar que
todo aquele que violar as proibições estabelecidas nesta Seção, é obrigado a demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos
.

Como se sabe, para o ajuizamento da ação nunciatória, o Município deve demonstrar, tão-somente, que a construção nova está sendo realizada com desprezo à lei, regulamento ou postura municipal.

Bem de ver que, o licenciamento administrativo das obras é justamente um dos meios pelos quais a Administração Pública controla a observância das normas de construção e impede a edificação clandestina, irregular ou descumpridora de sua função social.

É dever da municipalidade fiscalizar desde a elaboração do projeto até a conclusão da obra, expedindo alvará de construção no início da edificação e, ao final, alvará de ocupação ou auto de vistoria.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
oportuno esclarecer que, embora o autor não tenha indicado no corpo da petição inicial qual construção o requerido estava edificando sem a devida licença municipal, a fotografia anexa ao embargo e auto de infração de fls. 19 deixa claro que o Município não se refere ao imóvel num todo e sim a ampliação da parte superior do imóvel (platibanda).

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso que a obra de platibanda do imóvel comercial do Apelado (ampliação da parte superior) foi iniciada sem qualquer aprovação ou licenciamento, violando, dessa forma, o Código de Edificações do Município de Rondonópolis (Lei Complementar nº 91, de 08 de novembro de 2010, vigente à época dos fatos).

Assim dispõe o Código de Edificações Municipal, Lei Complementar nº 91, de 08 de novembro de 2010, em seu art. 41, senão vejamos:
nenhuma edificação ou ampliação poderá ser executada sem o Alvará de Licença de Construção expedido pelo setor competente do Município.

Por sua vez, o artigo 70, estabelece que:

Art. 70 Nenhuma reforma de edificação poderá ser executada sem o Alvará de Licença de Reforma expedido pelo setor competente do município.

§ 1º O alvará de licença de reforma, só será concedido para edificação que esteja devidamente legalizada, não podendo em hipótese alguma, executar reforma enquanto for mantida a irregularidade primitiva.

§ 2º A legalidade da edificação primitiva é comprovada através da averbação da mesma na matrícula respectiva ou do "habite-se".

Já o artigo 313, IV, da mesma lei, dispõe que, a
demolição parcial ou total das edificações será aplicável quando, no caso de obras em condições de serem legalizadas, o proprietário ou responsável técnico não realizar no prazo fixado as modificações necessárias nem preencher às exigências legais determinadas no laudo de vistoria.

Bem de ver que, o fato de o Apelado ter ingressado com requerimento de regularização perante a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo em 20-10-2015, sua obra continuava com irregularidades, as quais foram indicadas no documento colacionado no ID n. 14554988, que consistem em: inconformidade do projeto apresentado, ampliação no pavimento superior sem piso tátil, cuja construção está próxima a um córrego; e, diante da constatação de que estaria em zona de proteção ambiental, foi consignada a necessidade de se requerer laudo técnico da SEMA.

Na lição de Hely Lopes Meirelles, é legítimo o embargo e demolição da obra clandestina, assim entendida como sendo aquela realizada sem projeto e alvará da prefeitura.

Veja-se:

A construção clandestina, por não ter alvará de licença ou de autorização, pode ser embargada e demolida, porque em tal caso o particular está incidindo em manifesto ilícito administrativo, já comprovado pela falta de licenciamento do projeto, ou por sua inteira ausência.
(Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 2003, pagina 468).

Ainda, que a irregularidade da construção consista na ausência de projeto e licença, deve-se levar em consideração que o município atua no exercício do poder-dever de polícia, ao exigir prévia licença ou autorização para construir.

Tal medida tem por objetivo garantir a segurança e a ordem pública. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus da prova de que houve desídia da administração quanto ao licenciamento e que a obra se encontra em total consonância com a legislação municipal.

Na hipótese dos autos, embora o Apelado afirme que a demolição seria uma medida drástica por se estar diante de um vício sanável, durante todo o curso do feito não demonstrou ter efetivamente regularizado a obra.

Nesse aspecto, tendo o Apelado construído em desconformidade com a legislação, por não ter requerido prévia licença e, apesar de ter apresentado requerimento de regularização da obra em 20-10-2015, foram indicadas pendências na mesma data pelo órgão administrativo competente, todavia, não há notícias nos autos da efetiva regularização da obra, decorridos quase 5 (cinco) anos da notificação.

Assim, com fulcro no inciso III do art. 934 do CPC/73, observado o disposto no § 1º do art. 1.046 do CPC/15, a pretensão veiculada nos autos pela parte autora deve ser julgada procedente, a fim de obstar a continuidade da edificação irregular, por ausência de licença e projeto aprovado pela municipalidade.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO DE CONSTRUIR. MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO PRÉVIO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO
. 1. Segundo jurisprudência sedimentada, "Por força do artigo
499
, § 1º, do
CPC
, o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, como ocorre no caso dos autos" (REsp 1264953/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015). 2. Afastada a alegação de cerceamento de defesa em virtude da configuração da revelia e da evidência de que, embora de direito e de fato, a demanda não depende de produção de provas em audiência para sua composição, sendo suficiente a prova documental produzida pelas partes para o julgamento. Aplicação do disposto nos artigos 319 e 130 do CPC/1973. 3
. Ausente projeto técnico prévio aprovado pelo Município que confira regularidade à obra de responsabilidade do apelante, e mantendo-se este inerte quanto à regularização da obra, a procedência do pedido demolitório é de rigor, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal
. 4. Ação julgada procedente na origem. RECURSO DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA, POR MAIORIA, NA FORMA DO ART.
942
, DO
CPC/2015
.

(Apelação Cível Nº 70070995493, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 9/8/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA.MUNICÍPIO DE FELIZ. OBRA EDIFICADA SEM LICENÇA E PROJETO DEVIDAMENTE APROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Ação de nunciação de obra nova foi ajuizada sob o fundamento de haver construção irregular do segundo pavimento de imóvel residencial no Município de Feliz, por ausência de licença e projeto devidamente aprovado, com fundamento nos art. 13, 20 e 21 da Lei Municipal nº
618
/87 2. A par das alegações acerca do motivo pelo qual a licença administrativa para ampliação da construção supostamente teria sido indeferida (indeferimento do DAER), o fato é que o demandado iniciou a obra construção do segundo pavimento sem a devida licença do executivo municipal por falta de projeto, já que o único existente é datado de 2004 e restrito à construção do pavimento térreo da residência, sem qualquer referência ao segundo pavimento. 3. Documentos carreados aos autos pelo réu, referentes ao segundo pavimento da residência, que são posteriores ao ajuizamento da demanda, corroborando os argumentos da inicial de início da construção sem a devida licença. 4
. Questão que se restringe ao respeito incondicional às normas de edificação municipais, notadamente por se tratar de direito público intransigível, ao que todos os munícipes devem estar adstritos, sendo certo que, ausente projeto técnico aprovado previamente pelo Município, a obra configura-se clandestina, e como tal deve ser tratada
. 5. Sentença de improcedência reformada para deferir o pedido de demolição da construção irregular. APELAÇÃO PROVID
A.

(Apelação Cível Nº 70066336363, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 19/9/2018). [Destaquei]

AGRAVO RETIDO. RÉU REVEL. INGRESSO NO FEITO APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. REABERTURA. DESCABIMENTO. Decretada a revelia do agravante, vindo este a ingressar no feito após o encerramento da instrução, não merece reparo a decisão que indeferiu a reabertura desta, nos termos do parágrafo único do art. 322 do CPC/73 (parágrafo único do art. 346 do CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OFENSA AO CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.760/2007. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO CONSTRUTIVO E LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA. ART. 934, III, DO CPC/73

A prova dos autos revela que a obra, objeto da ação, está sendo realizada em desacordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 1.760/2007, porquanto ausente projeto técnico construtivo aprovado pelo Município, bem como a respectiva licença para execução, tendo, ainda, o autor, mesmo notificado administrativamente acerca da irregularidade, prosseguido em sua execução. Procedência da ação de nunciação de obra nova que se impõe, com fulcro no art. 934, III, do CPC/73, a fim de impedir que particular construa em desacordo com a legislação municipal de regência
. Negaram provimento ao agravo retido e deram provimento ao apelo. Unânime
.

(TJ-RS - AC: 70072095854 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/6/2019). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a ação, para determinar a cessação das obras irregulares (reforma e ampliação) e a demolição compulsória às suas expensas, com a consequente inversão da verba honorária fixada na sentença e condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 20 DEJULHO DE 2020:

A RELATORA PROVEU O RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL E A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE S
ESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do Recurso, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória, contra Wilson Aparecido Soriano, salientando que, em vista de o Requerido estar construindo, ampliando e reformando o imóvel de sua propriedade, localizado na Av. Dom Wunibaldo, n. 756, Centro, sem autorização do Poder Público Municipal, o Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas lavrou o Auto de Embargo n. 201502091.

Salientou, na inicial, que o Requerido descumpriu o embargo, o que culminou com a lavratura do Auto de Infração.

Ao final, pleiteou a concessão da liminar para determinar a suspensão da obra e a procedência do pedido, para que a obra permanecesse paralisada, com a sua demolição, bem assim que fosse determinada a regularização da construção, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado.

O Magistrado singular prolatou sentença, sem resolução do mérito, por entender que o Autor era carecedor da ação, págs. 01/04 (id. 14545497).

O Município de Rondonópolis interpôs o Recurso de Apelação n. 52.891/2016, cuja relatoria coube à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que o proveu, cassando a sentença recorrida, págs. 01/07 (id. 14554971) e págs. 01/04 (id. 14554972).

Os autos retornaram à Comarca de origem e, após a instrução, o Juízo singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de WILSON APARECIDO SORIANO.

Contra esta decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Iniciada a sessão de julgamento, no dia 20/07/2020, a Douta Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, proferiu voto, provendo o Apelo, para reformar a sentença e, de consequência, julgar procedente o pedido, formulado na Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Demolitória.

Inicialmente, cumpre salientar que o controle administrativo das edificações urbanas, pelos Municípios, é de extrema importância para assegurar a observância às regras de ordenação de uso e ocupação do solo, editadas para traduzir o interesse público, no sentido de buscar melhor destinação dos espaços.

A Administração Pública Municipal tem, portanto, o dever de fiscalização das obras realizadas pelos particulares, por meio do exercício de seu poder de polícia.

A Ação de Nunciação de Obra Nova, na vigência do CPC de 1973, tinha como objetivo impedir a continuidade de obra nova em três situações distintas, conforme estabelecido no artigo 934, do mesmo diploma legal. Veja-se:

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho lhe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

No caso em questão, a ação proposta pelo Recorrente fundamentou no inciso III do artigo transcrito.

O artigo 41, da Lei Municipal n. 091/2010, que instituiu o Código de Edificações do Município de Rondonópolis, vigente à época dos fatos, é expresso no sentido de que qualquer construção ou reforma, necessariamente, exige a autorização do Poder Público Municipal,
in verbis
:

Art. 41 - Nenhuma edificação ou ampliação poderá ser executada sem o Alvará de Licença de Construção expedido pelo setor competente do Município.

Os documentos constantes do caderno processual demonstram, de forma incontroversa, que o Recorrido iniciou a obra de reforma e ampliação, no imóvel de sua propriedade, localizado na Av. Dom Wunibaldo, n. 756, Centro, Rondonópolis/MT, sem o devido alvará de construção, emitido pelo Poder Público Municipal.

O Auto de Embargo n. 201502091, emitido pelo Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas de Rondonópolis, confirma a assertiva,
in verbis
:

Em 20/08/2015, lavrou-se o presente contra V. (s) Sª (s) após termos constatado que: ESTÁ CONSTRUINDO (AMPLIANDO) E REFORMANDO SEM A DEVIDA LICENÇA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

EXIGÊNCIAS/INTIMACÃO: PARALIZAR IMEDIATA A OBRA E NO PRAZO DE O5 (CINCO) DIAS REQUERER JUNTO AO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS A SUA REGULARIZAÇÃO.

(...).

O prosseguimento das obras só poderá realizar-se após serem sanadas as irregularidades que tiverem dado motivo ao embargo e mediante requerimento do interessado ao Setor de Fiscalização de Obras, acompanhado dos respectivos comprovantes do pagamento das multas e taxas devidas. (pág. 07 – id. 14545492).

Nota-se que o único motivo que fez com que a obra, no imóvel do Apelado, fosse embargada, foi a ausência da devida autorização do Município Recorrente. Logo, não se trata de obra vedada pela legislação, mas de obra iniciada sem a autorização do Poder Público.

Com efeito, se, na Ação de Nunciação de Obra Nova, o objetivo é impedir a realização de obra que fere a legislação de regência, é certo que, na espécie, a improcedência do pedido mostrou-se acertada, visto que não houve afronta a preceito legal, a regramento ou à postura municipal.

Ademais, a obra iniciada pelo Recorrido é perfeitamente possível de ser legalizada. Assim, parece-me incabível a sua demolição, ainda que parcial, conforme preceitua o artigo 313, inciso IV, da Lei Municipal n. 091/2010. Veja-se:

Art. 313 - A demolição parcial ou total das edificações será aplicável nos seguintes casos:

I – (...);

IV - quando, no caso de obras em condições de serem legalizadas, o proprietário ou responsável técnico não realizar no prazo fixado as modificações necessárias nem preencher as exigências legais determinadas no laudo de vistoria.

Enfatizo que é incontestável que a falta do alvará de construção é vício sanável e o Recorrido já apresentou o projeto, junto ao setor competente da Prefeitura de Rondonópolis, conforme se vê à pág. 01 (id. 14554988).

Não há desconsiderar que, não obstante seja reprovável a conduta do Apelado, de construir sem a prévia licença da Prefeitura, tenho que a demolição da construção apresenta-se excessiva, principalmente, porque há possibilidade de regularização da construção junto ao Município.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, peço vênia à Douta Relatora e
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Márcio Vidal.

EM 27 DE JULHO DE 2020:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL E A 2ª DESPROVERAM. EM RAZÃO DA UNANIMIDADE PROCESSO SUSPENSO PARA SUBMETER-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(3ª VOGAL – CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de extensão de julgamento proferido no Recurso de Apelação Civil n° 0012528-55.2015.8.11.0003, interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova c/c com demolitória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT em desfavor de WILSON APARECIDO SORIANO, ao fundamento de que este estaria construindo, ampliando e reformando o imóvel de sua propriedade, cito à Rua Dom Wunibaldo, n° 756, Centro de Rondonópolis, sem a indispensável autorização do Poder Público Municipal, infringindo, assim, o Código de Edificações Municipal, fato que deu origem ao Auto de Embargo n° 201502091, lavrado pelo Departamento de Fiscalização de Obras e Postura do referido município, o qual, uma vez descumprido pelo apelado, culminou com a lavratura do Auto de Infração n° 201502092 e o posterior ajuizamento da ação.

Na instância monocrática, inicialmente, o juiz condutor do feito entendeu que a municipalidade era carecedora da ação, razão por que prolatou sentença extintiva, sem apreciação do mérito.

Essa decisão foi objeto de apelação cível registrada sob o n. 52.891/2016, a qual, submetida a este Sodalício, teve como relatora a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença, cujo voto condutor foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros.

Descidos os autos à instância singela e terminada a instrução processual, nova sentença foi prolatada e, desta vez, o magistrado sentenciante reconheceu a improcedência do pedido de demolição decorrente da ausência de alvará de licença para execução da reforma e ampliação do imóvel, justificando que tal medida apresenta-se totalmente desproporcional por se tratar de mera irregularidade administrativa, ainda mais se levado em conta que o procedimento de regularização já foi iniciado pelo demandado. Anotou o magistrado sentenciante, ainda, que com o início do pedido de regularização no órgão competente, o pleito de regularização perdeu o objeto, já que a deliberação sobre a questão cabe apenas à municipalidade, não sendo possível a intervenção do Judiciário.

Descontente com esta decisão o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS manejou recurso de apelação cível que, por prevenção, teve como relatora a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, a qual lhe deu provimento para reformar a sentença e reconhecer a procedência dos pedidos apresentados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente a ação, para determinar a cessação das obras irregulares (reforma e ampliação) e a demolição compulsória às suas expensas, com a consequente inversão da verba honorária fixada na sentença e condenação ao pagamento das custas processuais”.

Cessada a leitura do voto apresentado pela relatora, o Des. Marcio Vidal (1º Vogal) pediu vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

Retornados a julgamento, o recurso foi desprovido por maioria de votos, gerando a técnica de extensão do julgamento da apelação, para a qual fui convocada a participar.

De posse do caderno processual, volvendo à análise das razões recursais e seu confronto com o objetivamente proposto pelas provas carreadas aos autos e cuidadosamente analisadas, a conclusão por mim alcançada não foi outra senão aquela já apresentada pelo voto divergente, de autoria do Des. Márcio Vidal, o qual foi acompanhado na íntegra pela Desa. Maria Erotides Keneip (2º Vogal).

De fato, é possível se extrair dos autos que a ação de nunciação de obra nova c/c demolitória foi proposta com fundamento no artigo 934, III, do Código de Processo Civil vigente à época, que em seu bojo dispunha:

Art. 934 – Compete esta ação:

I - (...)

III – ao município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

Nessa direção, o Código de Edificações do Município de Rondonópolis consignou no seu artigo 41 que:

Art. 41 - Nenhuma edificação ou ampliação poderá ser executada sem Alvará de Licença de Construção expedido pelo setor competente do Município.

É fato incontroverso nos autos que o requerido/apelado deu início à obra de reforma e ampliação no imóvel de sua propriedade sem que, antes, tivesse a autorização do órgão competente da municipalidade, contrariando o disposto no artigo 41 do Código de Edificação do Município.

A ausência de autorização do Poder Público foi a motivação única do embargo recaído na obra de reforma e ampliação que vinha sendo executada pelo apelado, conforme se constata de simples leitura do Auto de Embargo n° 201502091, sedimentado no Id. 14545492, de modo que não se trata de obra vedada pela legislação, mas tão somente de ausência de autorização do poder público.

Levando-se em consideração que a ação de nunciação de obra nova foi proposta com embasamento no art. 934, III, do CPC/73 e que na hipótese em julgamento não se fala em contrariedade a qualquer preceito legal, mas tão somente na ausência de autorização para realização de obra de reforma e ampliação sem o devido alvará de autorização pelo poder público, esse fato, por si só, é suficiente para que seja alcançada a improcedência da ação, tal como reconhecida na instância singela.

Por outro lado, fato não menos importante e que pode impedir a demolição advém da possibilidade de sanar o vício existente.

Aqui, o vício está assentado na falta de alvará de autorização do poder público para que fosse iniciada a obra. Não obstante a conduta reprovável do requerido de proceder reformas de ampliação em imóvel de sua propriedade sem prévia licença da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, tal vício é perfeitamente sanável, tanto que o demandado já deu início à regularização da obra, apresentando o projeto junto ao setor competente da municipalidade, conforme notícia o Id n. 14554988, cabendo apenas ao poder público decidir sobre a questão.

Nesses abreviados termos, acorde com o entendimento prevalente na Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, acompanho a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença que reconheceu a improcedência da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONVOCADO)

Verifico que em documento de lavra da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, datado de
23.05.2018
, várias irregularidades foram constatadas, sendo elas:
a obra não estava de acordo com o projeto apresentado, existindo ampliação no pavimento superior, não existe piso tátil, a construção está próxima ao córrego e de acordo com o mapa de macrozoneamento urbano e ambiental de 2006 parte do lote em questão está em zona de proteção ambiental, necessitando laudo técnico fornecido pela SEMMA
. (id. 14554988, p. 2)

A minha preocupação é que, de repente, homologaremos uma irregularidade que, inclusive, viola a zona de proteção ambiental.

Se essa análise fosse em agravo, até que se analisasse todas as provas, penso que haveria
o periculum in mora in reverso,
ou seja, daquele morador, mas estamos praticamente ratificando uma construção que parece-me irregular.

Fato este que me preocupa.

Desse modo, acompanho a divergência com o
acréscimo de que a minha decisão não diz que o projeto está regular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022